Tribunal: TJDFT
Processo: 0730626-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0730626-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA CARDOSO DA SILVA AGRAVADO: DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 143.539.461-53 (ESPÓLIO DE) REPRESENTANTE LEGAL: NAYARA DE MELO SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCA CARDOSO DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama que concedeu a liminar para determinar a reintegração da parte autora/agravada na posse do veículo Chevrolet CELTA 1.0, Placa JII4269, ano/modelo 2011/2012 (ID 29273601). A agravante alega, em suas razões (ID 28647467), que a liminar de reintegração de posse concedida na origem deve ser reformada porque os mesmos argumentos e as mesmas provas não foram suficientes para que a tutela fosse concedida, anteriormente, na decisão de ID 84330996 da origem. Defende que os requisitos para a reintegração de posse do artigo 561, do CPC, não foram preenchidos, tendo em vista a ausência de prova das alegações da parte autora, descumprindo o disposto no inciso I, do artigo 273, do CPC. Aduz que, apesar de se comprometer a zelar os bens do falecido, a liminar foi deferida, causando prejuízos a parte agravante, contudo, apenas o ajuizamento da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União estável já é suficiente para que seja determinada a manutenção da parte agravante na posse do bem, tendo em vista ser questão prejudicial externa. Ressalta que já detinha a posse do veículo e não foi caracterizado o esbulho porque morava na residência do falecido e, inclusive, detinha o CRLV de 2019 que foi entregue ao oficial de justiça. Argumenta que não foi comprovada a data em que ocorreu o suposto esbulho para que se verificasse se a agravante tinha posse nova do veículo para fins de concessão de medida liminar de reintegração. Alega que a probabilidade do direito está presente porque não foram preenchidos os requisitos do artigo 561, do CPC, para que fosse concedida a liminar, violando o contraditório e a ampla defesa previstos nos incisos LIV e LV, do artigo 5o, da CF. Aponta que o perigo de dano foi demonstrado, pois a retirada da posse do veículo em poder da agravante e companheira do falecido causou danos a sua dignidade. Afirma que a ação de no 0701928-29.2021.8.07.0004, que tramita no mesmo Juízo, na qual foi determinada a reintegração de posse do imóvel, onde o veículo está localizado, não pode ser utilizada como prova emprestada. Requer a gratuidade de justiça e a tutela de urgência para que seja determinada a restituição da posse do veículo. No mérito, requer a confirmação da tutela pleiteada. É o relatório. DECIDO. Primeiramente, considerando que ainda não houve decisão do Juízo a quo sobre o tema, defiro a gratuidade de justiça à agravante, tendo em vista os documentos apresentados (ID’s 29273605 e 29273606). Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Na hipótese em julgamento, em primeira análise, não vislumbro a probabilidade do direito, tendo em vista que a posse e união estável são institutos jurídicos distintos, não havendo empecilho para o processamento da demanda possessória quando pendente discussão em outro processo acerca da existência de união estável entre a agravante e o de cujus. Nesse quadro, é sabido que a posse é instituto dos direitos reais e, em conformidade com o conceito contido no artigo 1.196 do Código Civil, considera-se possuidor "todo aquele que tem de fato o exercício, pleno, ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade". Já a união estável é instituto do direito de família, regido pelo disposto no art. 1.723 do Código Civil, que estabelece que "é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família." Vale frisar, assim, que a discussão de existência de união estável entre as partes em processo distinto não impede a resolução da questão possessória relativa ao veículo. Acrescente-se que a resolução da questão possessória é inerente à definição de uso ou fruição sobre bem, toda vez que não houver consenso entre os co-titulares a respeito do aproveitamento do bem. Nesse sentido: “Processo civil. Ação de reintegração de posse. Ampla controvérsia a respeito dos contornos fáticos da posse. Alegação relativa à existência de comodato verbal motivado por união estável, cujo reconhecimento é objeto de ação autônoma. Suposta prejudicialidade entre as ações em curso. Julgamento 'extra petita'. - O TJ/SP entendeu existir contrato de comodato verbal, de acordo com as provas constantes dos autos. Tal conclusão não pode ser revista, em face do óbice da Súmula no 7/STJ. - Não existe a alegada vinculação entre o pedido de declaração de união estável e o pedido possessório. O eventual reconhecimento do vínculo familiar não fará desaparecer o problema da posse, pois a ré se tornaria, apenas, co-proprietária em metade ideal de um bem indivisível. A dificuldade a ser resolvida no âmbito possessório permaneceria presente em face do conflito insolúvel entre os supostos co-proprietários quanto à pretensão de exercício exclusivo da posse do imóvel por apenas um deles. (...) (REsp 1097837/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2009, DJe 01/06/2009) Sobre o preenchimento dos requisitos para a concessão de liminar de reintegração, conforme registrado na sentença, foi deferida a liminar de reintegração do imóvel onde o veículo está localizado porque foi constatado que a ora agravante ocupava o imóvel somente há seis meses (ID 101305841 dos autos no 0701928-29.2021.8.07.0004). Além disso, a agravante reconheceu que o de cujus era o proprietário do veículo e que exercia “composse sobre o bem”, tornando-se “única possuidora” da coisa. Dessa forma, ao contrário do alegado pela agravante, os requisitos para a concessão da liminar foram preenchidos porque foi reconhecida, também, a posse nova do veículo. Quanto ao alegado dano sofrido, a agravante apenas apontou a existência de dano de forma genérica a sua dignidade pela existência de decisão judicial contrária ao seu entendimento. Por fim, a reintegração de posse determinada pelo Juízo da origem não se mostra irreversível e, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se a medida mais adequada. ANTE O EXPOSTO, concedo à agravante a gratuidade de justiça e indefiro o pedido de tutela de urgência. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora